Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES.

1. Satisfeitos os pressupostos que tratam os arts. 93 a 95 do Código Penal e os arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, é cabível a reabilitação criminal.

2. Remessa necessária não provida.